Tribunal: TJES
Processo: 5028919-03.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Readaptação; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028919-03.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: WAGMA DE OLIVEIRA RODRIGUES SHIMODA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – READAPTAÇÃO FUNCIONAL – DIREITO CONSTITUCIONAL DE EFICÁCIA PLENA – DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL – LAUDO MÉDICO OFICIAL QUE RECOMENDA A READAPTAÇÃO – ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO ENTE PÚBLICO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por WAGMA DE OLIVEIRA RODRIGUES SHIMODA em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, em que a autora requer a readaptação a sua função.

Sobreveio sentença em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral, para DETERMINAR o requerido a proceder a readaptação da autora em qualquer atividade relacionada ao magistério que não seja de regência de classe, em virtude da capacidade laborativa parcial, com o pagamento integral de sua remuneração, excluídas as gratificações pagas em razão da natureza do trabalho de regência de classe. Via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Irresignada a parte ré interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. sentença.

A autora apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ainda que prescindível nova fundamentação, oportuno destacar as razões que embasaram a convicção deste juízo.

Pois bem, das razões recursais apresentadas, observa-se que a parte recorrente busca a reforma da sentença amparando-se na alegada ausência de regulamentação do direito de readaptação e no laudo emitido pela junta médica oficial da administração. Ocorre, contudo, que não assiste razão à parte recorrente.

Como bem salientado pelo juízo a quo, a readaptação constitui direito de índole constitucional, previsto no artigo 37, § 13º, da Constituição Federal, sendo norma de eficácia plena e de aplicabilidade imediata:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 13. O servidor público titular de cargo efetivo
poderá ser

readaptado para exercício
de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem.

Dessa forma, o instituto prescinde de regulamentação específica, não constituindo a ausência de norma infraconstitucional impeditivo ao reconhecimento e à efetivação do direito.

Fixadas tais premissas, verifica-se que, não obstante as razões recursais deduzidas pela parte recorrente, o conjunto probatório coligido aos autos corrobora o direito da parte autora. Com efeito, o laudo de ID 15471929, pág. 9, diverge da versão sustentada pelo ente municipal, uma vez que, em sua parte final, sugere expressamente a readaptação da parte recorrida (sendo, inclusive, acompanhado por outros documentos expedidos em anos anteriores ID 15471928, p. 36 e 15471928, p. 46, que atestaram a possibilidade da readaptação em momentos anteriores).

Ademais, o laudo emitido pelo próprio ente municipal estabelece a data de cessação da incapacidade em 29/09/2024.

Com efeito, não vejo razões para reforma da sentença, já que o pleito da autora encontra respaldo no laudo médico do profissional que acompanha o estado de saúde da recorrida.

Dessa forma, a sentença mostra-se irretocável, uma vez que o réu não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado pela parte autora.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos, de modo que condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)